Tribunal: TJPA
Processo: 0819322-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819322-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0819322-40.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800437-73.2022.8.14.0130

IMPETRANTE: DR. EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO OAB/TO 2271

PACIENTE: FLAVIO ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 217-A e 147, ambos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0819322-40.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800437-73.2022.8.14.0130

IMPETRANTE: DR. EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO OAB/TO 2271

PACIENTE: FLAVIO ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 217-A e 147, ambos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
FLAVIO ALMEIDA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS.

De acordo com a impetração, no dia 05/05/2022 fora expedido um mandado de prisão em desfavor do paciente pel
a prática dos
supostos crimes dos artigos 217- A e 147, ambos do Código Penal, visto que até o momento não está custodiado, pois se encontra em local desconhecido.

Relata que na fase inquisitiva, para que o fato fosse devidamente apurado, o demandante sempre esteve à disposição da Autoridade Policial, visto que no dia 11/04/2022 quando
acionado
pela Delegacia de Polícia, compareceu e prestou depoimento, e ainda diante disso, sabendo da requisição de medidas protetivas de sua ex- companheira, não mais manteve contato com as mesmas, no entanto, teve
cautelar
preventiva decretada contra si.

Alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e dos requisitos previstos no artigo 316 do CPP no decreto segregatício, baseando-se na gravidade abstrata do delito e necessidade de preservação da ordem pública, elementos estes que são insuficientes para a medida extrema.

Argumenta que
todo o acervo probante
colacionad
o
nos autos, informam que não é possível obter a materialidade do crime, e nem a autoria, pois as provas são baseadas única e exclusivamente em depoimentos das possíveis vítimas, estando ausente
s

perícias e outros elementos probatórios tanto documental quanto audiovisual.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa, família constituída, ou seja, não possui nenhum macula em sua vida pregressa.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para cancelar o mandado de prisão expedido em desfavor do coacto e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação na data de 09/01/2023, por meio de Ofício ID 12299598.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

A defesa impetrou o recurso de Agravo Interno (ID 12323383) a fim de reconsiderar a Decisão monocrática que não reconheceu o pedido de liminar em Habeas Corpus.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

Insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via célere do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Trata-se de representação, da Autoridade Policial, para que seja decretada a prisão preventiva em desfavor de Flávio Almeida da Silva (...)

Consta nos autos que o acusado teria cometido os delitos de estupro de vulnerável contra suas próprias filhas, T. B. S. e T. B. S., de 11 e 10 anos, respectivamente.

Os fatos foram relatados pela Genitora das crianças afirmando que no dia 10/04/2022, por volta das 14h, sua filha T. a chamou para conversar e contou aos finais de semana, quando a Genitora se dirigia até a Cidade de Itinga-MA para cursar Tecnólogo em Enfermagem, o acusado praticava atos libidinosos contra as vítimas como, por exemplo, carícias, sexo oral e penetração.

Consta, ainda, nos autos que o acusado, ao tomar conhecimento de que os fatos teriam sidos levados à Autoridade Policial, passou a ameaçar a Genitora das Crianças, inclusive descumprindo medida protetiva de urgência deferida nos autos nº. 0800340-73.2022.8.14.0130.

Além disso, importante ressaltar que foi realizada a oitiva das vítimas em cautelar de produção antecipada de provas de nº. 0800358- 94.2022.8.14.0130.

Instado a se manifestar, o Presentante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

(...)

A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência

da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Requisitos que, em cognição sumária, entendo presentes.

Inicialmente, é necessário ressaltar tratar o caso em tela de delito conceituado pela doutrina como “clandestino”, é dizer, delito que foi praticado às escuras, em local isolado havendo, por consequência, a ausência de testemunhas oculares ou outras provas materiais, contudo, nesses casos, de suposto estupro de vulnerável, a palavra da vítima possui extraordinário poder probatório, conforme jurisprudência majoritária dos nossos Tribunais Superiores.

Assim sendo, diante dos indícios existentes e das provas cautelares produzidas nos autos nº. 0800358-94.2022.8.14.0130, verifico a existência de prova da existência do crime e indícios suficientes de Autoria.

Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar presente porque as infrações penais que lhe foram imputadas, estupro, são punidas com pena máxima de reclusão superior a 04 (quatro) anos.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, conhecido como “periculum libertatis”, é evidente. A gravidade em concreta do delito mostra a necessidade de manter o acusado preso para a garantia da ordem pública. De igual modo há, também, necessidade da segregação cautelar por conveniência da instrução criminal, sobretudo porque o acusado teria descumprido medida protetiva de urgência e se aproximando das vítimas proferindo ameaças para que alterassem a versão dos fatos.

Por fim, ressalto que a medida é contemporânea aos fatos. Assim presente o requisito do § 2º, do art. 312, do CPP.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva e pelo parecer favorável do Ministério Público, DECRETO a prisão preventiva de Flávio Almeida da Silva (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ademais, o demandante se encontra em local incerto ou não sabido e nesse contexto, a Jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2023